Tribunal: STF
Processo: Pet 1543
Classe: Pet
Órgão julgador: MINISTRO(A) PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-10
Data de publicação: 2001-10-10

Ementa:
CONTROLE CONCENTRADO - LIMINAR - SUSPENSÃO -
IMPROPRIEDADE - A Lei nº 8.437/92, viabilizadora da suspensão de
cautelar contra ato do Poder Público, não tem aplicação no processo
objetivo mediante o qual se chega ao controle concentrado de
constitucionalidade.